Tribunal: TJBA
Processo: 8039967-32.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039967-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

Advogado(s)
:

02

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
CRIME DE ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART
2.º, § 2.º,
DA LEI N.
º 12.850/2013
).
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART.
16, §1º, IV, DA LEI N.º 10.826/2003)
. FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA NAS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, ALÉM DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE ERA EVADIDO DO CONJUNTO PENAL DE VALENÇA, QUANDO NOVAMENTE PRESO EM FLAGRANTE, AGORA PELOS FATOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA ORA QUESTIONADA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DO CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDDE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. IRRELEVANTES AS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8039967-32.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante o advogado JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO, OAB/BA n. 53.159, em favor do Paciente
JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA

e, apontado como autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR